Tribunal: TJPA
Processo: 0002941-39.2018.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002941-39.2018.8.14.0029

APELANTE: RONALDO DA SILVA FARIAS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º ApCrim 0002941-39.2018.8.14.0029

ORIGEM: COMARCA DE MARACANÃ – PA

APELANTE: RONALDO DA SILVA FARIAS

APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA – PA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO – PA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÃO. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL. ERRO DE JULGAMENTO. VALORAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DE FORMA EQUIVOCADA PELO JUÍZO A QUO. REFORMA. NECESSIDADE. EXCLUSÃO DE VETORIAIS NEGATIVAS. JURISPRUDÊNCIA SUMULADA DO TJPA. SÚMULA Nº. 19/TJPA. PRECEDENTES DO STJ. ALTERAÇÃO DO PATAMAR DA PENA DEFINITIVA PARA MAIOR. PROIBIÇÃO DA
REFORMATIO IN PEJUS
. ART. 617 DO CPP. PRECEDENTES DO STJ. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. FIXAÇÃO DO REGIME MENOS GRAVOSO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRECEDENTES DO STF.
CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE E PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2022.

Este julgamento foi presidido __________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º ApCrim 0002941-39.2018.8.14.0029

ORIGEM: COMARCA DE MARACANÃ – PA

APELANTE: RONALDO DA SILVA FARIAS

APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA – PA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO – PA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
RONALDO DA SILVA FARIAS
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Maracanã – PA, o qual julgou parcialmente procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto, pelo cometimento do delito tipificado no art. 155, §4º, inciso I, do Código Penal (id nº.

4695760 - Pág. 1 – 7).

Consta na denúncia (id nº.

4695755), em resumo que, na noite do dia 15 de agosto de 2018, no Laboratório Central do município de Maracanã-PA, o recorrente teria invadido o local e de lá subtraído 01 (uma) caixa de som da marca Inova, 1 (um) alicate da marca SE, 04 (quatro) lâmpadas fluorescentes e 03 (três) frascos de produtos de limpeza, razão pela qual foi denunciado pelo cometimento do crime de furto qualificado, nos termos do art. 155, §1º e 4§, inciso I, do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra qual a defesa recorreu, ocaisão em que pleiteou o redimensionamento da pena aplicada (id nº.

4695761 – Pág. 1 – 5).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau, requerendo o desprovimento do apelo (id nº.

4695762 – Pág. 1 – 6).

Parecer do órgão ministerial nesta instância pelo improvimento do recurso (id nº.

4695763 – Pág. 7 – 14).

É o relatório.

DECIDO.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame de mérito.

Examinando os autos, verifico que assiste razão à defesa em sua pretensão de reforma.

Na sentença impugnada, observo que o juiz
a quo
majorou a pena à razão de 01 (um) ano, totalizando 03 (anos) de reclusão, reputando como negativas cinco circunstâncias judicias, quais sejam, culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade e as circunstâncias do crime.

No entanto, constato que a valoração destas vetoriais foi realizada de forma atécnica, especialmente tendo em conta a jurisprudência sumulada desta corte e do Superior Tribunal de Justiça.

Em relação à culpabilidade, o magistrado considerou que, por ter o recorrente agido conscientemente com a intenção de subtrair para si os bens pertencentes à vítima, a reprovabilidade de sua conduta seria maior e, portanto, justificaria, em tese, o aumento da pena, o que evidencia clara confusão conceitual entre a culpabilidade como pressuposto de aplicação da pena e, de outro lado, aquela que diz respeito ao grau de reprovabilidade da conduta a ser valorada na dosimetria da pena base.

Como é sabido, segundo entendimento sumulado por este Tribunal,
na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa
(Súmula nº. 19/TJPA
[1]
).

Portanto, o mais correto no caso em apreço é valorar tal circunstância como neutra.

Adiante, o juiz sentenciante valorou como negativa a conduta social e a personalidade do apelante, ao argumento de que a circunstância de ser consumidor de drogas e álcool, revelariam sua atitude voltada à prática de crimes.

Mais uma vez, sem razão o magistrado.

É tradicional a lição da doutrina especializada
[2]
, segundo a qual a personalidade do agente diz respeito ao seu perfil subjetivo, aos seus aspectos moral e psicológico, ao temperamento e à formação ética e moral, enquanto a conduta social está relacionada ao estilo de vida dele, se correto ou inadequado, perante a sociedade, bem como à sua relação com família, com o ambiente e colegas de trabalho, no círculo de amizades, na vizinhança etc.

Quer dizer, nestes termos, concluo que o fato de recorrente ser dependente químico não constitui, por si só, fundamento idôneo a justificar a majoração da pena base, uma vez que, desassociado de outros elementos aptos a demonstrar a contumácia ou participação reiterada do agente em eventos criminosos, não passa de mero infortúnio.

Nesse sentido, no julgamento do HC 201453-DF, o STJ já decidiu que o fato de o réu ser usuário de drogas não pode ser considerado, por si só, como má-conduta social para o aumento da pena-base
[3]
. De igual forma, esta Corte Superior, ao julgar o HC 340007/RJ, também já assentou que a simples menção à personalidade do infrator, desprovida de elementos concretos, não se presta à negativação da circunstância judicial a que se refere, impossibilitando o acréscimo da pena-base
[4]
.

Sendo assim, também deve ser reputada como neutras as vetoriais em comento.

No que tange à circunstância de o crime ter sido praticado no horário noturno, tal valoração deve ser deslocada para a terceira etapa da dosimetria da pena, porque representa majorante expressamente prevista no §1º do art.155 do CP, o que, inclusive, foi observado pelo Ministério Público na capitulação penal constante da denúncia, razão pela qual não deve ser considerada na dosimetria basilar.

Por fim, quanto aos antecedentes criminais, noto que, à época da prolação da sentença recorrida, de fato, não haveria razão para o recrudescimento da pena, sob o argumento de que o apelante ostentaria condenação por cometimento de crime anterior, afinal, a sentença condenatória proferida no processo ao qual se referiu o juiz de primeiro grau, em verdade, não havia transitada em julgado, o que somente veio a ocorrer no ano passado, mais precisamente em 02/12/2021, portanto, trata-se circunstância superveniente.

Inobstante essa situação, o correto é manter a negativação da vetorial em questão, uma vez que, há muito, o STJ consolidou o entendimento de que a condenação por fato anterior ao delito que se julga, mas com trânsito em julgado posterior, pode ser utilizada como circunstância judicial negativa, a título de antecedente criminal
[5]
, o que justifica, portanto, a manutenção da sentença neste ponto.

Com essas considerações e, aplicando ao caso, o critério matemático consagrado pelo STJ
[6]
, reformo a sentença apelada para valorar como neutras as circunstâncias judiciais valoradas negativamente pelo Juízo
a quo
, com exceção dos antecedentes, mantendo a pena base em 03 (anos) de reclusão e mais o pagamento de 39 (trinta e nove) dias-multa.

Na segunda fase, mantenho a incidência das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade para reduzir a pena à razão de 2/6 (dois sextos), totalizando 02 (dois) anos de reclusão e mais o pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa.

Não havendo agravantes, tampouco, minorantes a valorar, resta majorar a pena à razão de 1/3 (um terço), tendo em conta que o crime fora praticado durante o repouso noturno, conforme demonstrado pelo conjunto probatório formado nos autos, de maneira que fixo a pena em 02 (anos) e 08 (oito) meses de reclusão e mais o pagamento de 34 (trinta e quatro) dias-multa.

Entretanto, considerando que este julgamento versa sobre recurso exclusivo da defesa, em atenção à luz do disposto no art. 617
[7]
do CPP e da jurisprudência do STJ que vedam a
reformatio
in pejus
[8]

(efeito prodrômico da sentença), reduzo a pena para
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, com o pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa
, conforme estabelecido pela sentença apelada, tornando definitiva a referida pena.

A pena de multa deve ser fixada em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

À vista do patamar de pena aplicada, necessário reformar a sentença recorrida para fixar ao recorrente o regime aberto para o cumprimento inicial da reprimenda, nos termos do art.33, §2º,
c
[9]
, do CP.

Prejudicado o exame da detração.

Como consectário da reforma, REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA decretada em desfavor do

apelante, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade, uma vez que inexiste qualquer motivo que justifique a necessidade de aplicação de prisão preventiva, especialmente diante do patamar e do regime inicial de cumprimento da pena aplicada, medida esta que, registro, coaduna-se com a atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
[10]
.

Expeça-se ALVARÁ DE SOLTURA em favor de
RONALDO SOUZA FARIAS
, brasileiro, nascido em 30/12/1999, filho de Reginaldo da Costa da Silva e Maria Auxiliadora da Silva Freitas, domiciliado e residente sito à Rua Anísio Negrão, antigo matadouro, nº. 16, Bairro São Miguel, Maracanã-PA, o qual deverá ser cumprido imediatamente se por
al
não estiver preso.

Estando preenchidos os requisitos legais previstos nos incisos
[11]
do art. 44 do CP e, ainda, sendo a pena privativa de liberdade dos recorrentes superior a 01 (um) ano, substituo o referido apenamento por duas restritivas de direitos, quais sejam, i) a
prestação de serviços à comunidade
, por se revelar mais adequada ao caso em busca da reintegração do sentenciado à comunidade, além do resgate a autoestima e sentimento utilitário deles, devendo tal sanção ser materializada através da realização de tarefas gratuitas a serem desenvolvidas pelo prazo a ser estipulado em audiência admonitória, perante uma das entidades enumeradas no §2º
[12]
do art.44 do Código Penal, em local a ser designado pelo Juízo da Execução Penal, cujo cumprimento se dará à razão de 01 (uma) hora de tarefa por dia de condenação, que será distribuída e fiscalizada, de modo a não prejudicar a jornada de trabalho do apelante; e ii) a
prestação pecuniária
de 1 (um) salário mínimo vigente à época do fato a ser pago por cada apelante à vítima.

Prejudicada a análise de cabimento da suspensão condicional da pena (art.77, III
[13]
, CP).

Prejudicada a fixação de valor mínimo a título de reparação do dano, em vista da ausência de formulação de pedido neste sentido pelo Ministério Público.

No mais, restam mantidas as demais disposições finais da sentença recorrida que não contrariem os fundamentos desta decisão.

Em suma, o apelo comporta provimento parcial.

Ante o exposto,

conheço e dou parcial provimento
ao recurso de apelação, para reformar a sentença impugnada no sentido de i)
revisar a dosimetria basilar
para excluir vetoriais erroneamente reputadas como negativas; ii)
alterar o regime inicial de cumprimento de pena
para o aberto; iii)
converter a pena privativa de liberdade
do apelante em duas restritivas de direitos; iv)
revogar a prisão preventiva
decretada em seu desfavor; e v) determinar
a expedição de alvará de soltura
, conforme os termos supramencionados, restando mantidas as demais deliberações do Juízo
a quo
compatíveis com esta reforma.

É como voto.

Belém-PA, __ de________de____

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Súmula nº 19:
Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor

reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa
(TJPA - Data de Aprovação: 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno de 16/03/2016. Referência Legislativa. Código Penal, art. 59. Precedentes: Acórdão nº 153.192 - Revisão Criminal - 2015.04244352-49. Publicação: DJ de 11/11/2015).

[2]
Direito Penal: parte geral (arts. 1o a 120). v. 1 / Cleber Masson. - 14. ed. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2020, pág. 580 – 581.

[3]
STJ. 6ª Turma. HC 201453-DF, julgado em 2/2/2012.

[4]
STJ. 6ª Turma. HC 340007/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 01/12/2015.

[5]

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL.
DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES
. ART. 44, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. “
Segundo a orientação desta Corte Superior, a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base
” (AgRg no HC 607.497/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 30/09/2020) 2. Nos termos do art. 44, inciso III, do Código Penal, diante dos maus antecedentes do Acusado, as instâncias ordinárias podem vedar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, como na presente hipótese. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 688.979/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021).

[6]

Neste sentido: STJ. 5ª Turma. AgRg no HC 666815/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 01/06/2021; e STJ. 6ª Turma. AgRg no HC 647642/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 15/06/2021.

[7]

Art. 617. O tribunal, câmara ou turma atenderá nas suas decisões ao disposto nos arts. 383, 386 e 387, no que for aplicável, não podendo, porém, ser agravada a pena, quando somente o réu houver apelado da sentença.

[8]
Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO QUALIFICADO. RECURSO ESPECIAL. EFEITO SUSPENSIVO. ATRIBUIÇÃO.
PERDA DO INTERESSE. INSURGÊNCIA DEFINITIVAMENTE APRECIADA. APELAÇÃO EXCLUSIVA DA DEFESA. REFORMATIO IN PEJUS. OCORRÊNCIA
. 1.
Havendo decisão definitiva no recurso especial interposto pelo Paciente, não mais subsiste interesse no pleito de concessão de efeito suspensivo à aludida insurgência. 2. Não pode o Tribunal, no julgamento de recurso exclusivamente defensivo, agravar a situação do condenado. 3. No caso concreto, houve reformatio in pejus quando o Tribunal, ao apreciar a apelação tão somente da defesa, majorou o quantum de aumento decorrente da agravante, diminuiu a fração de redução pela tentativa, reconheceu a existência de crime continuado em relação a condutas que a sentença considerara crime único e incluiu, no cálculo da pena do delito tentado, a exasperação da reprimenda pela causa de aumento, quando o sentenciante, por erro de cálculo, não o fizera
. 4. Feito o redimensionamento das penas, está extinta a punibilidade, prescrição da pretensão punitiva, tão somente no tocante ao delito de estelionato qualificado tentado. 5. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, concedido em parte, inclusive com concessão de ofício. (HC 434.321/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 17/09/2018)

[9]

Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime semiaberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.

§ 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

[10]
Nesse sentido: STF. 1ª Turma. HC 130773, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/10/2015; e STF. 2ª Turma. HC 138122, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 09/05/2017.

[11]
Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998) (...) I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;(Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998; II – o réu não for reincidente em crime doloso; (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998); III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

[12]
Art.44 (...) § 2o Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos; se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos.

[13]
Art. 77 - A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que: (...) III - Não seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 deste Código.

Belém, 05/07/2022